Tribunal: TJDFT
Processo: 0745282-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745282-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA RAMOS ALMEIDA DE MEDEIROS AGRAVADO: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA, THAÍS RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora, Marília Ramos Almeida de Medeiros, contra decisão que, na origem, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em apertada síntese, a agravante alega que, à luz do artigo 99 do CPC, faz jus ao benefício, uma vez que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente. Aduz que se trata de pessoa idosa que aufere rendimentos próximos ao valor de um salário mínimo, oriundos de aposentadoria pelo RGPS. Sustenta ainda que a presunção contida na declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada se existirem, no processo, elementos concretos da capacidade econômica da agravante, o que, segundo ela, não há. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal como dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que merece acolhida a pretensão da agravante. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Quanto à probabilidade do direito, há elementos que conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência da agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Os históricos de crédito do INSS acostados ao processo (ID. 52653801 - pág. 14/15) indicam que a agravante se amolda ao parâmetro estabelecido pela norma supracitada. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, neste momento processual, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus a agravante à medida pleiteada. Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J